Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705523-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria ao ID 44095329. Pugnou pela manifestação expressa desta Relatoria acerca da "expressividade do montante objeto de constrição, que representa mais do que o triplo do montante inicialmente executado, o que acabaria por impossibilitar a continuidade das atividades do Hospital Municipal de Brasilândia, malferindo, portanto, o interesse público, BEM COMO A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA ATRELADA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC." É o simples relatório. Decido. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na Decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, o que não ocorre no presente caso. A Decisão embargada foi clara em prestigiar o Poder Geral de Cautela do Magistrado, impedindo o levantamento de valores por qualquer uma das partes. Para além, é necessário citar que a embargante sequer impugnou a planilha de evolução do débito na origem, o que implica em violação ao Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que a matéria não foi deduzida perante o Juízo originário. Não há sequer documentação ou argumentação quanto ao valor que entende devido, apenas alegação genérica de excesso de execução. Por outro lado, o Contrato de Gestão Emergencial citado foi firmado em 30 de julho de 2022, com prazo de vigência inicial de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir de sua assinatura, podendo ser extrapolado, mediante justa motivação (ID 43683640, p. 3). A planilha de atendimento acostada ao ID 43683646 somente se refere ao ano de 2022, inexistindo informações precisas sobre a prorrogação do contrato e custeio referente ao mês impugnado. Por fim, ante a alegações da parte agravada de apuração pelo órgão da Procuradoria de Justiça acerca de fraudes em contratos públicos, não há como se liberar valores sem a oitiva do ente. Diante do exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Aguarde-se as Contrarrazões recursais. À Procuradoria de Justiça, com a urgência que o caso requer. Desembargador Eustáquio de Castro Relator